Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICADA. SEGUNDA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. PERÍCIA. PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. LIVRE APRECIAÇÃO PELO JUIZ. IRREGULARIDADE. COMPROVADA. RESSARCIMENTO. DEVIDO.
1. Constatado que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, prevista no artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, afastou a preliminar de ausência de interesse processual, resta atraída a preclusão sobre a discussão da matéria na apelação interposta somente na segunda fase.
2. A ação de exigir contas é um procedimento especial que se desdobra em duas fases distintas e sucessivas. Na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestá-las, serão elas julgadas e apreciadas se apresentadas.
3. A segunda fase da ação de exigir contas, nos termos do artigo 551 do Código de Processo Civil, estabelece que a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento.
4. A produção de prova pericial foi necessária em decorrência da diversidade e do volume das operações financeiras questionadas.
5. O laudo pericial elaborado comprovou as irregularidades especificadas e a existência de crédito em favor da autora.
6. O réu não produziu prova de fato capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, com isso sua pretensão não merece acolhimento.
7. As provas produzidas são do processo e não dos demandantes. Elas são valoradas da mesma forma, uma vez que, consoante o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o magistrado indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
8. O juiz, destinatário das provas que instruem os autos, convencido de que os fatos alegados estão demonstrados, deve solucionar a lide sem delongas.
9. As conclusões que o réu reputa por equivocadas na sentença recorrida não se verificam, uma vez que as provas utilizadas pelo juiz a quo para formar o seu convencimento restaram devidamente indicadas.
10. Preliminar de coisa julgada acolhida.
11. Preliminar de falta de interesse processual prejudicada.
12. Recurso conhecido e improvido.